Tribunal: CARF
Processo: 10909.002232/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE COTITULAR.
Todos os co-titulares da conta bancária, que não apresentem declaração em conjunto, devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase que precede à lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de omissão de rendimentos, sob pena de exclusão dos respectivos valores da base de cálculo da exigência (Súmula CARF n° 29).
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. VENDA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL.
É isento do imposto de renda o ganho de capital na venda de imóvel residencial quando o alienante, dentro do prazo de 180 dias contado da data da celebração do contrato de alienação, aplica o produto da venda na aquisição de outro imóvel residencial localizado no país.
Considera-se imóvel residencial a unidade construída em zona urbana ou rural para fins residenciais, segundo as normas disciplinadoras das edificações da localidade em que se situar. Não há isenção quando a aquisição do imóvel é para fins comerciais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS CONFESSADOS. TRÂNSITO PELAS CONTAS DE DEPÓSITOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO LANÇADO. POSSIBILIDADE.
É razoável compreender que, além dos rendimentos omitidos, todos os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, transitam, igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores serem excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, salvo se demonstrada a incompatibilidade da questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores declarados.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
DEPÓSITO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. VALORES INFERIORES À 12 MIL REAIS CUJA SOMA NÃO ULTRAPASSE 80 MIL.
De acordo com a Súmula CARF no 61: "os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002232/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.948 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
VALDIR LOPES DASI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. CONTA CONJUNTA. FALTA DE
INTIMAÇÃO DE COTITULAR.
Todos os co-titulares da conta bancária, que não apresentem declaração em
conjunto, devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase
que precede à lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de
omissão de rendimentos, sob pena de exclusão dos respectivos valores da base
de cálculo da exigência (Súmula CARF n° 29).
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. VENDA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
RESIDENCIAL.
É isento do imposto de renda o ganho de capital na venda de imóvel residencial
quando o alienante, dentro do prazo de 180 dias contado da data da celebração
do contrato de alienação, aplica o produto da venda na aquisição de outro
imóvel residencial localizado no país.
Considera-se imóvel residencial a unidade construída em zona urbana ou rural
para fins residenciais, segundo as normas disciplinadoras das edificações da
localidade em que se situar. Não há isenção quando a aquisição do imóvel é
para fins comerciais.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RENDIMENTOS CONFESSADOS. TRÂNSITO PELAS CONTAS DE
DEPÓSITOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO
LANÇADO. POSSIBILIDADE.
É razoável compreender que, além dos rendimentos omitidos, todos os
ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, transitam,
igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os
correspondentes valores serem excluídos em bloco da base de cálculo da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, salvo se demonstrada a incompatibilidade da questionada
omissão de rendimentos com a percepção dos valores declarados.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002232/2010-11
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002232/2010-11

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
DEPÓSITO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. VALORES INFERIORES
À 12 MIL REAIS CUJA SOMA NÃO ULTRAPASSE 80 MIL.
De acordo com a Súmula CARF no 61: "os depósitos bancários iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na
presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, no caso de pessoa física”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) excluir do lançamento, a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, referente à conta poupança n° 5.066.901-0,
mantida em conjunto no Banco do Estado de Santa Catarina - BESC, a partir de maio de 2006; e
b) excluir da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, no ano-calendário 2005, o montante já declarado como tributado em
DIRPF, no valor de R$ 19.000,00. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier que davam provimento parcial ao
recurso em menor extensão para excluir apenas os depósitos bancários relativos à conta conjunta
no Banco do Estado de Santa Catarina, a partir de maio de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002232/2010-11

Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 593/607).
Pois bem. Trata o presente de Auto de Infração (fls. 503 a 517) decorrente de ação
fiscal levada a efeito contra o contribuinte em epígrafe, no qual foi apurado Imposto de Renda
Pessoa Física no valor de R$ 215.972,28, código de receita 2904, acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora, relativo aos anos-calendário 2005, 2006, 2007 e 2008, exercícios 2006,
2007, 2008 e 2009.
Relata a autoridade fiscal, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
de fls. 505 a 508 e Termo de Verificação Fiscal de fls. 463 a 504, que o lançamento é decorrente
da constatação das seguintes infrações:
OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS
Omissão de ganho de capital obtido na alienação do Lote n.o 188, Jardim
Acapulco – Bombinhas/SC, no ano-calendário 2008, conforme matricula do Registro de Imóveis
da Comarca de Porto Belo, no valor de R$ 57.257,71.
Relata a autoridade fiscal que o contribuinte adquiriu, conforme contrato
particular de cessão de direitos e assunção de obrigações, datado de 05/06/2008, um imóvel de
770 m2 em Bombinhas/SC, do Sr. Roberto Egidio Pinheiro, CPF n.o 595.835.338-15, pelo valor
de R$ 450.000,00, dando em pagamento o imóvel Lote n.o 188, Jardim Acapulco, Bombinhas/SC
pelo valor de R$ 200.000,00, e que o restante do valor, R$ 250.000,00, foi pago em moeda
corrente no ato da assinatura do contrato.
A aquisição do Lote n.o 188 do Jardim Acapulco, ocorreu em 16/08/1994 pelo
valor de R$ 5.000,00 conforme registro do imóvel fornecido pelo Cartório de Registro de Imóvel
de Tijucas/SC, porém, consta na DIRPF do fiscalizado, desde 1999, edificação nesse terreno,
declarado pelo valor de R$50.000,00.
No ano-calendário de 2002, houve uma consolidação na declaração do fiscalizado,
onde informou que lote e edificação são declarados pelo valor de R$ 70.000,00.
Em 2006, o referido imóvel foi declarado a Receita Federal pelo valor de R$
200.000,00. Questionado sobre esse aumento, o fiscalizado não justificou o referido aumento,
assim, para fins do cálculo do ganho de capital, a autoridade fiscal considerou como custo de
aquisição o valor de R$ 70.000,00.
Na apuração do ganho de capital, foram consideradas as reduções da Lei n.o
7.713/88, o que resultou na apuração de um ganho de capital no valor de R$ 57.257,71.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002232/2010-11

Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, nos seguintes valores: ano-calendário 2005: R$ 223.199,27; ano-calendário 2006:
R$ 83.614,16; ano-calendário 2007: R$ 197.150,50; e ano-calendário 2008: R$ 272.788,52.
Por ter sido caracterizado, em tese, crime contra a ordem tributária, foi efetuada a
representação fiscal para fins penais, processo administrativo n.o 10909.002233/2010-57.
Devidamente cientificado do lançamento em 1.o de julho de 2010 – via postal (AR
de fls. 519), o contribuinte, por meio de seus advogados devidamente constituídos (procuração
fls. 552), apresentou a impugnação de fls. 523 a 550, na qual expõe suas razões de contestação.
GANHO DE CAPITAL
(a) Aduz que em 5 de julho de 2008 houve a alienação da residência localizada no lote 188 do
Loteamento Acapulco, conforme demonstra o contrato de folhas 245 a 249 e posterior
escritura. Na mesma data e no mesmo contrato foram adquiridos os direitos de posse sobre
a casa com 110m2 na Av. Vereador Manoel José dos Santos por R$ 450.000,00.
(b) Que o próprio instrumento demonstra que a alienação de um imóvel deu-se para a
aquisição do outro, razão pela qual é aplicável a isenção prevista no art. 39 da Lei
11.196/2005. Salienta que não houve uso do beneficio nos cinco anos anteriores ao
negócio, atendendo ao requisito estabelecido no parágrafo 5.o do mencionado dispositivo
legal.
(c) E sendo assim, deve ser aplicada a isenção legal e afastada a exigência de ganho de capital
sobre a alienação do imóvel cujos proventos foram utilizados na aquisição de outra
residência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Da forma de comprovação da origem para fins do art. 42 da Lei n° 9.430/96
(d) Aduz o impugnante que como se nota nas declarações de IRPF do contribuinte acostadas
aos autos, todo o rendimento é oriundo da Pousada Acapulco Ltda. No entanto, a
fiscalização desconsiderou os lucros da empresa para justificar os depósitos realizados, ou
seja, do total movimentado em conta corrente, apenas as transferências entre contas do
contribuinte não foram objeto de tributação.
(e) Que do Termo de Verificação fica clara a pretensão fiscal de que a demonstração da
origem coincidisse em data e valor com os depósitos bancários. No entanto, não há
determinação legal nesse sentido, o que, portanto fere o princípio da razoabilidade.
(f) Que o dispositivo legal exige apenas e tão somente a comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, da origem dos recursos, sem fazer qualquer menção à
coincidência de datas e valores. Desta forma, a pretensão fiscal extrapola os limites legais.
(g) Que devem ser considerados como origem os rendimentos recebidos no exercício e
informados nas DIRPF.
(h) Que em virtude da Lei 9.430/96 não exigir a coincidência de datas e valores para a
comprovação da origem, os rendimentos informados na DIRPF devem ser tomados como
justificativa para os créditos em conta corrente.
(i) Que devem ser considerados como forma de comprovação da origem dos valores
creditados na conta corrente do contribuinte, os rendimentos constantes na DIRPF.
Das transferências bancárias entre contas do próprio Contribuinte
(j) Alega que as TED de R$ 90.000,00 (06/05/2005), R$ 30.000,00 (07/05/2007), e R$
18.000,00 (21/03/2006), creditadas na conta n.o 10090-0 do Banco do Brasil, têm como
origem a transferência de recursos da conta poupança n.o 5.066.901-0 do BESC, de
titularidade do contribuinte.
Da transferência de recursos da conta da Pousada Acapulco
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002232/2010-11

(k) No curso da fiscalização informou que os depósitos de R$ R$ 80.000,00 (06/06/2008) na
conta n.o 10090-0 do Banco do Brasil e R$ 15.000,00 (04/01/2008) na conta n.o 5.066.901-
0 do BESC, originaram-se de transferências da conta corrente da Pousada Acapulco Ltda
da qual o Contribuinte é sócio, porém, tal justificativa não foi aceita pela fiscalização.
(l) Que após o encerramento da fiscalização diligenciou junto à Instituição Financeira e
obteve o extrato bancário da pessoa jurídica, no qual constam que os referidos créditos
originaram-se de dois saques de R$ 40.000,00 em 06/06/2008 e de um cheque no valor de
R$ 15.000,00 de 04/01/2008, da conta n.o 8.398-4, agência 3272-7 do Banco do Brasil, de
titularidade da Pousada Acapulco.
Das movimentações inferiores a R$ 12 mil cuja soma total não ultrapasse R$ 80 mil
no ano-calendário
(m) Aduz que, segundo o inciso II, parágrafo 2°, art. 849 do RIR/99, não devem ser tributadas
as quantias movimentadas nas contas correntes inferiores a R$ 12 mil individualmente,
que não ultrapassem R$ 80 mil em cada ano-calendário. Que os depósitos inferiores a R$
12.000,00, considerados sem origem comprovada pela autoridade fiscal, não superaram R$
80.000,00 nos anos-calendário 2006, 2007 e 2008 - totalizam R$ 38.339,00, R$ 72.735,50
e R$ 55.455,52, respectivamente.
Da ilegalidade de inserção dos juros previstos na Lei n° 8.981/95 e da Taxa SELIC
(n) Aduz que é ilegal a aplicação da taxa Selic para atualização de tributos e requer que os
juros sejam limitados ao percentual 12% ao ano.
Por fim, requer:
(o) a) o recebimento e processamento da presente impugnação fiscal; b) o afastamento da
tributação do ganho de capital, vez que o produto da alienação do bem foi utilizado para
adquirir outro imóvel, aplicando-se a isenção prevista no art. 39 da Lei 11.196/05; c) o
afastamento da exigência sobre os depósitos bancários, em razão dos rendimentos do
contribuinte declarados na DIRPF comprovarem a origem dos créditos e em razão da
inexistência de previsão legal que obrigue as pessoas físicas a manter uma contabilidade
pessoal, bem como, em função do principio da razoabilidade; d) o cancelamento da
exigência das transferências entre contas do próprio contribuinte - R$ 90.000,00
(06/05/2005), R$ R$ 30.000,00 (07/05/2005) e R$ 18.000,00 (21/03/2006); e) o
cancelamento do auto de infração na parte em que se comprovou a origem dos recursos de
R$ 80.000,00 (06/06/2008) e R$ 15.000,00 (04/01/2008) que transitaram nas contas
bancárias do Contribuinte, por meio dos extratos da Pousada Acapulco Ltda e cópia de
cheque; f) a desconsideração dos valores individuais inferiores a R$ 12 mil, em virtude dos
depósitos não superarem R$ 80 mil no ano calendário 2006, 2007 e 2008; g) o afastamento
dos juros SELIC em virtude das ilegalidades e inconstitucionalidades apontadas.
Diante da alegação do contribuinte, de que na determinação do ganho de capital
não foi levada em consideração a isenção prevista no art. 39 da Lei n.° 11.196/2005, para os
casos de alienação para aquisição de outro imóvel residencial, este processo foi baixado em
diligência para que o contribuinte fosse intimado a carrear aos autos os dados cadastrais do
imóvel adquirido, junto à Prefeitura Municipal de Bombinhas/SC ou documento equivalente,
para fins de comprovar a natureza do imóvel adquirido.
Em resposta à diligência, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 580
e 581, acompanhada da Certidão n.o 1653/2011 (fls. 582), expedida pela Prefeitura Municipal de
Bombinhas/SC, datada de 27/09/2011.
Cientificado do encerramento da diligência, o contribuinte manifestou-se
reiterando a isenção do ganho de capital apurado, destacando que a Instrução Normativa SRF n.o
599, de 28 de dezembro de 2005, fixa os critérios identificadores para a fruição do benefício; que
o art. 2.o, parágrafo 9.o, elege as normas de zoneamento do Município como elementos
definidores do enquadramento de um determinado imóvel; e que a certidão expedida pela
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002232/2010-11

Prefeitura Municipal de Bombinhas sob n.o 1653/2011 é expressa ao afirmar tratar-se de imóvel
residencial, não havendo espaço para manutenção da exigência.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 07-27.341 (fls. 593/607), cujo dispositivo
considerou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário exigido,
acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
investimento, mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRITÉRIOS DE
APURAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, não serão considerados créditos
bancários de origem não comprovada de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. LEI No 11.196/2005.
A isenção do ganho de capital auferido por pessoa física residente no país na venda de
imóveis residenciais está condicionada a aplicação do produto da venda na aquisição de
imóvel residencial no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato, desde que
preenchidos os requisitos legais.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RESIDENCIAL. COMPROVAÇÃO.
Para gozar da isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital é necessário que o
contribuinte comprove documentalmente que o imóvel adquirido era de fato residencial.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (fls. 653/683),
apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:
Preliminar
a.
Ausência de intimação da co-titular Silvana Pereira da Rosa para manifestar-se sobre os
depósitos bancários tidos como rendimentos omitidos na conta poupança n° 5.006.901-0
mantida no BESC, devendo ser afastada a tributação do item 002 do auto de infração dos
valores creditados nesta conta, nos moldes da súmula CARF n° 29.
Mérito
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002232/2010-11

Do ganho de capital
b. Não restando qualquer dúvida sobre o imóvel residencial descrito nas certidões n°
1653/2011 (fl. 582) e n° 77/2012 (doc. 01), no contrato de compra e venda (fl. 245) e no
levantamento topográfico (doc. 02), deve ser aplicada a isenção legal e afastada a
exigência de ganho de capital sobre a alienação do imóvel cujos proventos foram
utilizados na aquisição de outra residência.
Dos efeitos da permuta
c.
Mesmo que se considere que não seja aplicável a isenção estabelecida no art. 39 da Lei
11.196/2005, a transação imobiliária realizada merece outra análise. Conforme
expressamente descrito no contrato (fls. 245 a 249), o Contribuinte adquiriu o imóvel
situado na Av. Vereador Manoel José dos Santos e em contra partida entregou ao vendedor
a importância de R$ 250.000,00 e o lote n° 188 do Loteamento Jardim Acapulco
(matricula R-4-M9195 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Tijucas).
d. O ganho de capital é devido pelo beneficiário da torna, o que não é o caso do Contribuinte
autuado. Assim, deve ser afastada a tributação do ganho de capital sobre a entrega do
imóvel entregue em permuta, além de quantia em dinheiro.
Depósitos bancários - Da forma de comprovação da origem para fins do art. 42 da
Lei n° 9.430/96
e.
Devem ser considerados os rendimentos constantes na DIRPF como forma de
comprovação da origem dos valores creditados na conta corrente do contribuinte.
Da transferência de recursos da conta da Pousada Acapulco para a conta corrente do
Contribuinte
f.
Deve ser afastada a tributação do depósito de R$ 80.000,00 (06/06/2008) originário da
conta corrente da Pousada Acapulco Ltda. ME vez que a origem foi devidamente
informada e comprovada mediante coincidência em datas e valores nos extratos bancários
do contribuinte (fl. 116) e da pessoa jurídica (doc. 04 da impugnação). Não cabendo a
aplicação da presunção prevista no artigo 42, da Lei n° 9.430/96 ou de outra não prevista
no auto de infração.
Das movimentações inferiores a R$ 12 mil cuja soma total não ultrapasse R$ 80 mil
no ano-calendário - art. 849, § 2°, inciso II do RIR/99 — ano-calendário 2005
g. Em evidente conflito com o dispositivo legal acima transcrito, o auto de infração tributa
como receita omitida depósitos de valor inferior a R$ 12.000,00 cuja soma não ultrapassou
R$ 80.000,00 mil nos anos-calendário de 2005. Note-se que por tratar-se de conta conjunta
o limite de R$ 80 mil deve ser multiplicado pelo número de correntistas. No caso em tela o
montante que não necessita de indicação da origem é de R$ 160.000,00 visto que Valdir
Lopes Dasi e Silvana Perreira da Rosa são co-titulares da conta corrente em questão.
h. Requer-se a exclusão da base de cálculo de 2005 dos valores inferiores a R$ 12.000,00
cuja soma não supera R$ 80.000,00 para cada titular da conta corrente, nos moldes do
inciso II do parágrafo 2° do art. 849 do RIR/99. Ou seja, a exclusão da base de cálculo f10
montante de R$ R$ 81.129,77 do auto de infração.
Do erro de identificação do sujeito passivo
i.
Conforme narrado no item anterior, as contas correntes utilizadas para embasar o auto de
infração eram conjuntas entre o Contribuinte e sua esposa. Caso superados os itens
anteriores, deve-se analisar o erro na identificação do sujeito passivo no lançamento.
j.
A omissão de rendimentos representada pelos depósitos de origem não comprovada foi
lançada apenas contra o Contribuinte, ignorando o disposto no art. 42, parágrafo 6°, da Lei
9.430/96.
k. Assim, deve ser afastada a imputação de 50% dos rendimentos tidos como omitidos após a
análise dos itens anteriores, em virtude dos depósitos bancários relacionados no Termo de
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002232/2010-11

Verificação Fiscal. Houve claro equívoco na identificação do sujeito passivo ao lançar a
totalidade dos créditos contra apenas um dos titulares da conta de depósito.
Dos pedidos
l.
Ante ao exposto, requer: a) o recebimento e processamento do prasente Recurso
Voluntário, com fulcro nos artigos 33 e seguintes, do Decreto n° 70.235/72; b)
preliminarmente, o afastamento da exigência de omissão de rendimentos decorrentes dos
depósitos havidos na conta BESC n° 5.066.901-0 em face da inexistência de intimação da
co-titular, Silvana Pereira da Rosa, para manifestar-se sobre os depósitos bancários tidos
corno rendimentos omitidos, nos moldes da súmula CARF n° 29 (item "a" do recurso); c)
o afastamento da tributação do ganho de capital, vez que o produto da alienação do bem
foi utilizado para adquirir outro imóvel, aplicando-se a isenção prevista no art. 39 da Lei
11.196/05 (item "h" do recurso); c.1) alternativamente ao pedido anterior, o afastamento
da tributação do ganho de capital, vez que o imóvel tributado foi dado em permuta com
torna por outro bem imóvel (item "b.1" do recurso) d) o afastamento da exigência sobre os
depósitos bancários, em razão dos rendimentos do contribuinte declarados na DIRPF
comprovarem a origem dos créditos e em razão da inexistência de previsão legal que
obrigue as pessoas físicas a manter uma contabilidade pessoal, bem como, em função do
princípio da razoabilidade (item "c" do recurso); e) o cancelamento do auto de infração na
parte em que se comprovou a origem do valor de R$ 80.000,00 (06/06/2008) que transitou
na conta bancária do Contribuinte, por meio dos extratos da Pousada Acapulco Ltda. ME,
em virtude da inaplicabilidade da presunção prevista no artigo 42, da Lei n° 9.430/96, pois
o seu § 2° determina, nestes casos, a utilização de legislação específica diversa (item "c.1"
do recurso); a desconsideração dos valores individuais inferiores a R$ 12 mil, em virtude
dos depósitos não superarem R$ 80 mil para cada um dos titulares das contas mantidas no
BESC. no ano-calendário 2005,conforme parágrafo 1°, do art. 3°, da Instrução Normativa
da SRF n° 246/02 e inciso II, parágrafo 2° do Art. 849 do RIR/99 (item "c.3" do recurso);
g) a exclusão de 50% da omissão de rendimento decorrente dos depósitos bancários
havidos no BESC em face do erro de identificação do sujeito passivo por tratar-se de conta
corrente conjunta, conforme determina o disposto no art. 42, parágrafo 6°, da Lei 9.430/96
(item "c.3" do recurso).
Em sessão realizada no dia 03 de dezembro de 2019, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2401-000.761, decidiram converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
[...] Dito isto, a principal controvérsia apresentada gira em torno da intimação ou não da
Sra. Silvana Pereira da Rosa para se manifestar acerca da conta poupança n°
5.066.901-0, mantida no Banco do Estado de Santa Catarina – BESC.
No entanto, debruçando-se sobre os autos, não há nenhuma informação sobre eventual
intimação da Sra. Silvana acerca desta conta poupança, especificamente. Consta apenas
uma intimação dirigida a co-titular para explicitar sobre a origem da conta corrente n°
11.141-8.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação e apreciação da eventual
intimação ou não.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade fiscal providencie o seguinte:
I. manifeste-se acerca da intimação ou não da co-titular da conta poupança n°
5.066.901-0 no Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, a Sra. Silvana Pereira da
Rosa; e
II. caso a resposta ao item I seja positiva, junte aos autos referida intimação.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborado o Termo de
Diligência de e-fls. 703 e ss. É de se ver:
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002232/2010-11

Preliminarmente,
Antes de entrar nas questões levantadas no pedido de Fl. 8 da Resolução n.o 2401-
000.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária, passamos a informar de forma
complementar.
1. Nos extratos da conta poupança no 5.066.901 – 0 do BESC, apresentado a época pelo
contribuinte, observamos que no período de janeiro de 2005 (fls. 203 a 215) a abril de
2006 (fls. 23 a 26), só consta o nome do contribuinte como único titular, ou seja, nesses
16 meses no extrato apresentado pelo contribuinte, não aparece o nome da contribuinte
Silvana Pereira Rosa, vide exemplo do cabeçario do extrato abaixo (grifo nosso):
(...)
2. Já a partir do mês de maio de 2016, até dezembro de 2018, passa a constar no extrato
apresentado o nome da Sra. Silvana Pereira Rosa, como segunda titular, como se
observa as fls. 27 a 34, 52 a 64 e 123 a 134 do processo.
Como relação ao pedido de Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a
Turma Ordinária Processo no 10909.002232/2010-11, esclareço:
1. Não foi intimada a co-titular da conta poupança n° 5.066.901-0 no Banco do Estado
de Santa Catarina – BESC, a Sra. Silvana Pereira da Rosa.
Itajaí-SC, 04 de fevereiro de 2020.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente alega a ausência de intimação da co-titular Silvana
Pereira da Rosa para manifestar sobre os depósitos bancários tidos como rendimentos omitidos
na conta poupança n° 5.066.901-0, mantida no BESC, requerendo, dessa forma, que seja afastada
a tributação do item 002 do auto de infração dos valores creditados nesta conta, nos moldes da
súmula CARF n° 29.
O recorrente alega, pois, que as contas bancárias do BESC eram mantidas em
conjunto pelo Contribuinte e sua esposa, Sra. Silvana Pereira da Rosa, conforme demonstram as
informações da própria instituição financeira constante nos extratos (fls. 52 a 65; 77 a 85; 123 a
146; e, 189 a 199).
Afirma, ainda, que a própria autoridade lançadora reconheceu esta situação no
"Termo de Diligência 002" (fls. 386 a 387), mas se limitou a intimar a co-titular sobre a origem
da conta corrente n° 11.141-8, de modo que a esposa do contribuinte não recebeu qualquer
documento da fiscalização para se manifestar sobre os depósitos ocorridos na conta poupança n°
5.066.901-0, mantida em conjunto no Banco do Estado de Santa Catarina — BESC.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002232/2010-11

Pois bem. Apesar de o recorrente classificar a matéria como preliminar, entendo
que se trata de prejudicial de mérito, sendo que a questão suscitada foi objeto da Súmula CARF
n° 29, in verbis:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17009, de 06/08/2008 Acórdão no 102-48460, de 26/04/2007 Acórdão
no 102-48163, de 26/01/2007 Acórdão no 104-22117, de 07/12/2006 Acórdão no 104-
22049, de 09/11/2006
Compulsando os autos, verifico que, de fato, a alegação do contribuinte procede,
eis que a co-titular Silvana Pereira da Rosa não foi intimada para se manifestar sobre a conta
poupança n° 5.066.901-0, mantida em conjunto no Banco do Estado de Santa Catarina – BESC.
Em relação à conta poupança n° 5.066.901-0, percebo que a cotitularidade com
Silvana Pereira da Rosa, iniciou em maio de 2006, conforme constam nos extratos acostados aos
autos (fls. 31 e ss).
A propósito, essa também foi a conclusão da conversão do julgamento em
diligência, consoante consta no Termo de Diligência de e-fls. 703 e ss. É de se ver:
Preliminarmente,
Antes de entrar nas questões levantadas no pedido de Fl. 8 da Resolução n.o 2401-
000.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária, passamos a informar de forma
complementar.
1. Nos extratos da conta poupança no 5.066.901 – 0 do BESC, apresentado a época pelo
contribuinte, observamos que no período de janeiro de 2005 (fls. 203 a 215) a abril de
2006 (fls. 23 a 26), só consta o nome do contribuinte como único titular, ou seja, nesses
16 meses no extrato apresentado pelo contribuinte, não aparece o nome da contribuinte
Silvana Pereira Rosa, vide exemplo do cabeçario do extrato abaixo (grifo nosso):
(...)
2. Já a partir do mês de maio de 2016, até dezembro de 2018, passa a constar no extrato
apresentado o nome da Sra. Silvana Pereira Rosa, como segunda titular, como se
observa as fls. 27 a 34, 52 a 64 e 123 a 134 do processo.
Como relação ao pedido de Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a
Turma Ordinária Processo no 10909.002232/2010-11, esclareço:
1. Não foi intimada a co-titular da conta poupança n° 5.066.901-0 no Banco do Estado
de Santa Catarina – BESC, a Sra. Silvana Pereira da Rosa.
Itajaí-SC, 04 de fevereiro de 2020.
Apesar de se tratar de argumento trazido apenas em sede recursal, a meu ver,
trata-se de pressuposto legal para a acusação fiscal acerca da omissão de rendimentos, sendo,
portanto, da essência da infração, motivo pelo qual, não há que se falar em preclusão.
Nesse sentido, a falta de intimação da co-titular para a justificação da origem dos
depósitos bancários é causa, em si, da não caracterização da omissão de rendimentos, tendo em
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002232/2010-11

vista que a autoridade fiscal não cumpriu o rito que o artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, exige
para que a presunção possa ser validamente aplicada.
Dessa forma, nos termos da Súmula CARF n° 29, entendo que deve ser excluído
do lançamento, a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, referente à conta poupança n° 5.066.901-0, mantida em conjunto no Banco do
Estado de Santa Catarina – BESC, a partir de maio de 2006, eis que a partir desta data, é que se
trata de conta conjunta.
3. Mérito.
Conforme consta no Auto de Infração (fls. 504/516), são duas as infrações
imputadas ao contribuinte e, que, portanto, serão analisadas separadamente, quais sejam: (i)
Omissão de ganho de capital obtido na alienação do Lote n.o 188, Jardim Acapulco –
Bombinhas/SC, no ano-calendário 2008, conforme matricula do Registro de Imóveis da Comarca
de Porto Belo, no valor de R$ 57.257,71; (ii) Omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, já tendo sido excluído, neste voto, os valores
referentes à conta poupança n° 5.066.901-0, mantida em conjunto no Banco do Estado de Santa
Catarina – BESC, a partir de maio de 2006, por ausência de intimação do co-titular.
É o que será feito a seguir, em confronto com as alegações recursais.
3.1. Omissão de ganho de capital obtido na alienação do Lote n.o 188, Jardim Acapulco –
Bombinhas/SC, no ano-calendário 2008, conforme matricula do Registro de Imóveis da
Comarca de Porto Belo, no valor de R$ 57.257,71.
Em relação à acusação fiscal em epígrafe, o contribuinte alega que o ganho de
capital auferido na alienação (permuta) do Lote n.o 188, Jardim Acapulco – Bombinhas/SC, no
ano-calendário 2008, é isento do imposto de renda nos termos do art. 39 da Lei n.o 11. 196/2005.
A DRJ, com base no art. 39 da Lei n.o 11.196/2005 c/c art. art. 2.o da Instrução
Normativa SRF n.o 599, de 28 de dezembro de 2005, entendeu que o benefício alcança apenas as
situações em que o produto da venda de bens imóveis residenciais é aplicado na aquisição de
imóveis também residenciais, em nome do próprio contribuinte.
Dessa forma, não sendo residencial o imóvel adquirido, a DRJ entendeu que não
haveria como o contribuinte usufruir da isenção instituída pela Lei n.o 11.196/2005, sendo devido
o imposto de renda sobre o ganho de capital apurado na alienação ocorrida em 2008, conforme
lançado pela autoridade fiscal.
A DRJ também pontuou que não seria possível vincular o contrato de aquisição
do imóvel, firmado em 2008, com o imóvel descrito na certidão municipal de inscrição
imobiliária, do ano de 2001, em razão da diferença entre as áreas informadas.
O contribuinte, por sua vez, pontuou que, de acordo com o art. 39 da Lei n.o
11.196/2005 c/c art. art. 2.o da Instrução Normativa SRF n.o 599, de 28 de dezembro de 2005, o
critério para definição de imóvel residencial é o estabelecido pelos municípios, sendo irrelevante
a destinação dada pelo antigo proprietário ao imóvel em debate.
Prosseguindo na argumentação, o contribuinte alega que o imóvel em 2008 tinha
158m2, enquanto em 2011 a área era de 177m2. Dessa forma, pontua que houve um acréscimo
de área construída que permite assegurar que a construção de 2011 não é igual àquela edificação
adquirida em 2008, mas trata-se do mesmo imóvel.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002232/2010-11

Ademais, anexou ao recurso, nova certidão, n° 77/2012, emitida pela Prefeitura,
alegando que no referido documento estão identificados os confrontantes e a mesma inscrição
imobiliária indicada na certidão anterior n° 1653/2011, sendo que, com essas informações, é
possível vincular o contrato com as duas certidões.
E, ainda, alega que houve mudança da área em virtude do levantamento
topográfico realizado para fins de ação de usucapião. Dessa forma, entende que, não restando
qualquer dúvida sobre o imóvel residencial descrito nas certidões n° 1653/2011 (fl. 582) e n°
77/2012, no contrato de compra e venda e no levantamento topográfico, deve ser aplicada a
isenção legal e afastada a exigência de ganho de capital sobre a alienação do imóvel cujos
proventos foram utilizados na aquisição de outra residência.
Pois bem. Sobre a natureza do imóvel adquirido, se para fins residenciais ou
comerciais, apesar do esforço argumentativo do recorrente, a interpretação adequada dos
dispositivos do art. 39 da Lei n.o 11.196/2005 c/c art. art. 2.o da Instrução Normativa SRF n.o
599, de 28 de dezembro de 2005, revela, ao contrário do argumentado, que a finalidade
residencial do imóvel, construído em zona urbana ou rural, é essencial para se considerar como
de natureza residencial ou comercial, não tendo o contribuinte se desincumbindo do ônus de
demonstrar que as normas disciplinadoras das edificações da localidade que se situa, dispõem em
sentido diverso.
Isso porque, a isenção em comento, a meu ver, busca resguardar contribuintes que
vendem o próprio imóvel residencial para adquirir outro, de mesma natureza, em proteção à
unidade familiar, não abarcando, portanto, imóveis destinados às atividades empresariais.
A propósito, conforme bem pontuado pela decisão de piso, acerca da qualificação
do imóvel adquirido (fls. 245 a 250), fica claramente identificada a destinação comercial da
edificação - uma casa com 110 m2 (cento e dez metros quadrados) destinada ao aluguel de uma
pastelaria e uma casa de 48 m2 (quarenta e oito metros quadrados), destinada à locação de
temporada.
Não há, nesses imóveis, vínculo de moradia, seja definitivo ou temporário, mas
nítido intuito comercial, não sendo possível alargar a isenção prevista no art. 39 da Lei n.o
11.196/2005 c/c art. art. 2.o da Instrução Normativa SRF n.o 599, de 28 de dezembro de 2005.
Ademais, acerca da ausência de identidade dos imóveis, conforme previsão no
contrato e nas respectivas certidões acostadas aos autos, entendo que permanece a dúvida
apontada pela decisão de piso, eis que, a Certidão n° 77/2012 (fl. 685), acostada aos autos,
menciona a área de 762,35m2, e o imóvel adquirido qualificado no Instrumento Particular de
Cessão de Direitos e Assunção de Obrigações (fls. 245 a 250), totaliza uma área de 770,00 m2,
não tendo sido juntado aos autos, o levantamento topográfico citado no r. contrato, o que
permitiria comparar com o levantamento topográfico de fls. 686/687.
Prosseguindo na argumentação, o recorrente alega que o ganho de capital é devido
pelo beneficiário da torna, o que não seria o seu caso, motivo pelo qual, entende que deve ser
afastada a tributação do ganho de capital sobre a entrega do imóvel entregue em permuta, além
de quantia em dinheiro.
Contudo, conforme bem demonstrado pela fiscalização, no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 475/476), o ganho de capital foi apurado pelo acréscimo injustificado de R$
130.000,00 no imóvel objeto da torna, eis que, anteriormente, no ano-calendário de 2002, havia
sido declarado pelo valor de R$ 70.000,00, sendo que, em 2006, o referido imóvel foi declarado
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002232/2010-11

pelo valor de R$ 200.000,00, não tendo o contribuinte apresentado justificativa acerca do
acréscimo verificado. Assim, não restam dúvidas de que, na hipótese, foi o beneficiário da torna.
A propósito, cumpre transcrever as relevantes considerações tecidas pela
fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal (fls. 475/476):
Assim passando a analise o caso concreto, o fiscalizado no ano-calendário de 2008
alienou o Lote no 188 - Jardim Acapulco - Bombinhas - Sc, matricula 16.166 da
comarca de Porto Belo.
Dentre os documentos apresentados consta a cópia do contrato particular de cessão de
direitos e assunção de obrigações, datado de 05/06/2008, onde o contribuinte
fiscalizado, Sr. Valdir Lopes Dasi, adquiri um imóvel de 770 m2 em Bombinhas - Sc,
do Sr. Roberto Egídio Pinheiro, CPF xxxx, pelo valor de R$ 450.000,00, sendo que
parte do pagamento corresponde ao imóvel, Lote no 188 - Jardim Acapulco -
Bombinhas - SC entregue pelo valor de R$ 200.000,00 e o restante R$250.000,00 pagos
em moeda corrente no ato da assinatura do contrato.
A aquisição do Lote 188 do Jardim Acapulco, ocorreu em 16/08/1994 pelo valor de R$
5.000,00 conforme registro do imóvel fornecido pelo Cartório de registro de imóvel de
Tijucas. SC, porém, consta na DIRPF do fiscalizado desde 1999 a construção de uma
edificação nesse terreno, declarado pelo valor de R$50.000,00.
No ano-calendário de 2002, houve uma consolidação na declaração do fiscalizado, onde
informou que lote e edificação são declarados pelo valor de R$ 70.000,00.
Em 2006 o referido imóvel foi declarado a Receita Federal pelo valor de R$ 200.000,00.
Questionado através do Termo de Intimação 002 sobre esse aumento, o fiscalizado não
justificou o referido aumento. Assim adotamos para cálculo do ganho de capital o custo
de R$ 70.000,00.
Portanto, o ganho de capital refere-se & entrega de um imóvel, cujo valor acertado na
alienação e maior que o custo do imóvel. Assim demonstramos - nas tabelas abaixo a
apuração do ganho de capital referente à alienação desse imóvel. (...)
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao contribuinte, estando hígido o
lançamento referente à omissão de ganho de capital obtido na alienação do Lote n.o 188, Jardim
Acapulco – Bombinhas/SC, no ano-calendário 2008.
3.2. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, já tendo sido excluído, neste voto, os valores referentes à conta poupança n°
5.066.901-0, mantida em conjunto no Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, por
ausência de intimação do co-titular, a partir de maio de 2006.
3.2.1. Depósitos bancários. Rendimentos informados na DIRPF.
No tocante à alegação de que o agente autuante deveria ter excluído da base de
cálculo do lançamento os montantes correspondentes aos rendimentos já informados na
declaração de ajuste, a decisão recorrida decidiu da seguinte forma:
Em relação aos rendimentos já declarados, deve-se ressaltar que sua exclusão do
lançamento apenas poderia viabilizar-se na hipótese de ser demonstrado, pelo
impugnante, que tivessem sido parte dos depósitos sem origem comprovada, sobre os
quais foi aplicada a presunção de omissão de rendimentos. Como tal prova não foi
apresentada, forçoso é considerar-se que se trata de outros rendimentos.
Sobre esse ponto, entendo ser razoável compreender que, além dos rendimentos
omitidos, todos os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, transitam,
igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores
serem excluídos da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002232/2010-11

bancários de origem não comprovada, salvo se demonstrada a incompatibilidade da questionada
omissão de rendimentos com a percepção dos valores declarados.
No presente caso, entendo que os rendimentos declarados, como tributáveis, são
compatíveis com os valores remanescentes oriundos da omissão de rendimentos, relativos ao
ano-calendário de 2005. Contudo, para os demais anos-calendários, em razão da quantia objeto
de declaração, como rendimentos tributáveis, frente ao montante objeto de omissão de
rendimentos, permanece a dúvida, de modo que seria ônus do contribuinte comprovar que esses
rendimentos omitidos fizeram parte de sua declaração.
Dessa forma, entendo que assiste parcial razão ao recorrente, pois o valor
declarado pelo sujeito passivo como rendimento da DIRPF, referente ao ano-calendário de 2005,
deve ser considerado como prova de origem, pois uma vez que não foi objeto de glosa, não
precisa provar identidade entre a fonte e o depósito.
Dessa forma, entendo que deve ser excluído da base de cálculo da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, os montantes já
declarados como tributados em DIRPF, referente ao ano-calendário de 2005, no montante de R$
19.000,00.
3.2.2. Transferência de recursos da conta da Pousada Acapulco para a conta corrente do
contribuinte.
O contribuinte insiste na tese, segundo a qual, os depósitos de R$ 80.000,00
(06/06/2008) na conta n.o 10090-0 do Banco do Brasil e R$ 15.000,00 (04/01/2008) na conta
poupança n.o 5.066.901-0 do BESC, originaram-se de transferências da conta corrente da
Pousada Acapulco Ltda da qual o contribuinte é sócio.
A DRJ entendeu que restara comprovada a origem do crédito de R$ 15.000,00 da
conta poupança n.o 5.066.901-0 do BESC, do dia 04/01/2008, por meio do cheque microfilmado
emitido pela Pousada Acapulco Ltda, no qual consta que o mesmo foi depositado na conta
poupança do contribuinte (fls. 568 a 570).
Contudo, entendeu que não se poderia afirmar o mesmo em relação ao depósito de
R$ 80.000,00 efetuado na conta n.o 10090-0 do Banco do Brasil, do qual o contribuinte alega que
teve origem em dois saques efetuados em 06/06/2008, na conta n.o 8.398-4, do Banco do Brasil,
de titularidade da Pousada Acapulco Ltda, no valor de R$ 40.000,00 cada.
Isso porque, no extrato da conta n.o 8.398-4, do Banco do Brasil, de titularidade da
Pousada Acapulco Ltda (fls. 560 a 562), apresentado pelo contribuinte, consta que no dia
06/06/2008 ocorreram dois saques diretos no caixa, no valor de R$ 40.000,00 cada, porém, não
há como vincular estes saques efetuados na boca do caixa com o depósito efetuado na conta n.o
10090-0 do Banco do Brasil, principalmente porque não consta registro no livro caixa da
Pousada Acapulco (fls. 350), de qualquer pagamento ou empréstimo efetivado ao sócio, no dia
06/06/2008, no valor de R$ 80.000,00.
Para além do exposto, a DRJ afirmou, ainda, que qualquer pessoa física ou
jurídica poderia ser o beneficiário dos referidos saques, vinculados a pagamentos da própria
Pousada Acapulco.
O contribuinte reforça que, em relação ao depósito de R$ 80.000,00, restou
demonstrado que na mesma data (06/06/2008) em que o valor foi creditado na conta do
Contribuinte no Banco do Brasil (fl. 116), houve dois saques de R$ 40.000,00, cada, da conta
corrente da pessoa jurídica da qual o contribuinte e sua esposa são os únicos sócios.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002232/2010-11

Alega, ainda, que os extratos da Pousada Acapulco Ltda. ME acostados à
impugnação (doc. 04) indicam a saída da mesma quantia (R$ 80.000,00), na mesma data
(06/06/2008), restando afastada a presunção estabelecida no art. 42 da Lei 9.430/96 que
determina a demonstração da "origem" dos recursos.
Nesse sentido, pontua que a saída, em 06/06/2008, de R$ 80.000,00 da conta da
pessoa jurídica e a entrada, em 06/06/2008, na conta do contribuinte, não se trata de um acidente
cósmico, sendo que qualquer tentativa de desvincular as operações apresentadas e justificar as
correspondências ao acaso fere a razoabilidade.
Pois bem. No caso da presunção de omissão de rendimentos, de que trata o art. 42
da Lei no 9.430/96, cabe esclarecer que o ônus da prova recai sobre o contribuinte, devendo este
apresentar elementos concretos para o convencimento do julgador.
Em que pese o recorrente alegar que os extratos da Pousada Acapulco indicariam
a saída da mesma quantia, na mesma data, não sendo mera coincidência, entendo que a origem
dos valores não se comprova apenas com a identificação formal do depositante, exigindo,
também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória dos
fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 8202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
A argumentação do contribuinte não é capaz, portanto, de esclarecer a natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda. Conforme bem pontuado pela decisão de piso, não consta registro no livro
caixa da Pousada Acapulco (fls. 350), de qualquer pagamento ou empréstimo efetivado ao sócio,
no dia 06/06/2008, no valor de R$ 80.000,00, não restando esclarecido, portanto, a natureza de
tais valores.
Neste ponto, entendo que o ônus da prova é do contribuinte, não havendo guarida
a alegação no sentido de que a matéria deveria ter sido objeto de fiscalização. Dessa forma,
considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem dos
depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão de rendimentos.
3.2.3. Movimentações inferiores a R$ 12 mil cuja soma total não ultrapasse R$ 80 mil no
ano-calendário.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002232/2010-11

Alega o recorrente que, no ano-calendário de 2005, não foi afastada a tributação
pela DRJ, uma vez que o somatório dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00, levantados de
valores pela decisão recorrida (fls. 605), totalizou R$ 133.199,27, contudo, o critério adotado
ignora que se trata de conta conjunta.
Pontua que, por se tratar de conta conjunta o limite de R$ 80 mil deve ser
multiplicado pelo número de correntistas. No caso em tela o montante que não necessita de
indicação da origem é de R$ 160.000,00 visto que Valdir Lopes Dasi e Silvana Perreira da Rosa
são cotitulares da conta corrente em questão.
Contudo, entendo que, ainda que se trate de conta conjunta, os limites
permanecem sendo de R$ 12 mil, cuja soma total não ultrapasse R$ 80 mil, descabendo
considerá-lo aplicável, individualmente, a cada um dos cotitulares da conta.
Dessa forma, não merece amparo a pretensão do recorrente.
3.2.4. Erro de identificação do sujeito passivo.
Subsidiariamente, o recorrente alega que deve ser afastada a imputação de 50%
dos rendimentos tidos como omitidos, eis que houve equívoco na identificação do sujeito passivo
por parte da fiscalização, que lançou a totalidade dos créditos contra apenas um dos titulares da
conta de depósito.
Contudo, a questão resta prejudicada, tendo em vista que fora analisada em sede
de preliminar, sendo decidido, neste voto, por excluir do lançamento a acusação fiscal acerca da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
referente à conta poupança n° 5.066.901-0, mantida em conjunto no Banco do Estado de Santa
Catarina – BESC, a partir de maio de 2006.
Em relação à conta corrente n° 11.141-8, conforme restara esclarecido pelo
"Termo de Diligência 002" (fls. 386 a 387), houve intimação da cotitular, tendo sido respeitado,
portanto, os termos da Súmula CARF n° 29, sendo que os esclarecimentos lá prestados foram
considerados no Termo de Verificação Fiscal (fls. 463/502).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) excluir do lançamento, a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, referente à
conta poupança n° 5.066.901-0, mantida em conjunto no Banco do Estado de Santa Catarina –
BESC, a partir de maio de 2006; (ii) excluir da base de cálculo da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, os montantes já declarados
como tributados em DIRPF, referente ao ano-calendário de 2005, no montante de R$ 19.000,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital